Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007187-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RAIMUNDO CARNEIRO MENEZES - CPF: 034.517.121-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU.

2. O Município sustenta a ausência de inércia injustificada, alegando que adotou diligências regulares ao longo do processo e que a paralisação decorreu da mora judicial na análise de pedido de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação da execução fiscal por mais de cinco anos, sem apreciação de requerimentos do exequente, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação válida em 26.06.2018 interrompeu o curso prescricional.
4. Em 14.06.2019, o Município requereu diligências de penhora online e via Renajud, que não foram apreciadas.

5. O marco da prescrição intercorrente depende de ciência inequívoca da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu.

6. A paralisação processual decorreu da inércia do Poder Judiciário, e não de abandono da parte exequente.

7. A Súmula 106 do STJ afasta a prescrição intercorrente em hipóteses em que a mora é atribuível exclusivamente ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre da mora do Poder Judiciário na apreciação de pedidos regulares da parte exequente. 2. A inércia que autoriza a extinção da execução fiscal deve ser injustificada e atribuível à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40. CF/1988, art. 146, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010 (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJMT, AgR Cível 0000054-32.2004.8.11.0102, j. 04.03.2024, DJ 13.03.2024; STF, RE 636.562/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.12.2015 (RG - Tema 390).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de
RAIMUNDO CARNEIRO MENEZES
.

O Município de Rondonópolis sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não permaneceu inerte durante o trâmite processual realizando diversas diligências ao longo do processo.

Além disso, ressalta que não houve o despacho determinando a suspensão formal do processo.

Destaca que o crédito de IPTU possui natureza
propter rem
, ou seja, vinculação ao imóvel tributando independentemente de quem seja o proprietário ou de onde se encontre o devedor.

Defende a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois eventual demora na citação ou na realização de atos processuais decorreu do aparelho judiciário.

Requer o provimento do recurso para que seja afasta a prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

Ausente as contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta em sede recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no bojo da execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, diante da alegada paralisação processual por lapso temporal superior ao previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/80.

Nos autos, a execução fiscal foi proposta em 2017, visando à cobrança de créditos tributários no valor de R$ 2.234,91.

O histórico processual revela a seguinte cronologia:

- 06/04/2018: Despacho inicial determinando a citação do executado;

- Citação em 26/06/2018 (Id. 331168883);

- 26/09/2018: Pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (Id. 331168887), o que foi deferido;

- 14/06/2019: Pedido de penhora on-line e Renajud, não analisado;

- 13/06/2025: o exequente foi intimado para manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente;

- 05/08/2025: manifestação da parte exequente (Id. 331168899);

- 24/09/2025: Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

- 17/11/2025: interposição de recurso de apelação.

A sentença recorrida fundamentou-se na alegada inércia da Fazenda Pública, reconhecendo o transcurso do prazo prescricional intercorrente. Todavia, esse entendimento não se sustenta, à luz da correta aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

1. Do regime jurídico da prescrição intercorrente

Nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, o juiz poderá suspender a execução fiscal por até um ano, quando não forem localizados bens penhoráveis ou o devedor. Decorrido esse período, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição da pretensão executória.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 566 e 567, firmou entendimento de que o marco inicial dessa suspensão pressupõe ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ou da impossibilidade de localização do devedor. Essa condição deve estar inequivocamente demonstrada nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE 636.562/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da LEF, assentando que, após o decurso do prazo de um ano de suspensão, o prazo de prescrição de cinco anos flui automaticamente, segundo as regras do direito tributário.

Desse modo, não basta a simples ausência de movimentação processual. É imprescindível a existência de elemento concreto nos autos que comprove a ciência da Fazenda Pública quanto à frustração das diligências de localização de bens ou do devedor, o que, no presente caso, não se verifica.

2. Da ausência de inércia da Fazenda Pública no caso concreto

Embora o exequente tenha requerido a suspensão do processo em setembro de 2018, não consta nos autos qualquer decisão ou certificação que comprove que, àquela época, a Fazenda Pública estivesse ciente da ausência de bens penhoráveis ou da localização do executado — circunstância indispensável à deflagração do regime previsto no artigo 40 da LEF.

Importante destacar que a citação realizada em 26/06/2018 interrompeu o curso prescricional. Posteriormente, em 14/06/2019, o Município apresentou pedido expresso de penhora on-line e diligências via Renajud, o qual, entretanto, não foi apreciado pelo juízo.

Somente em 13/06/2025, seis anos depois, o exequente foi intimado a se manifestar sobre a suposta prescrição intercorrente, sem que, nesse ínterim, tenha havido qualquer decisão judicial impulsionando o feito.

Dessa forma, a paralisação processual não pode ser imputada à Fazenda Pública, que, por sua vez, adotou medidas processuais tempestivas e demonstrou inequívoco interesse na continuidade da execução. Trata-se, portanto, de situação em que a demora é atribuível exclusivamente à mora do Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada do ente exequente, o que não se configura quando a paralisação do feito decorre da ausência de apreciação judicial de requerimentos regulares e tempestivos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte fixou a tese jurídica de que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp 1.102 .431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1o/2/2010 - regido pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2.
A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário
. Precedentes. 3. O reexame da decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os autos aguardavam providência do juízo, esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1316336 SC 2018/0155697-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. Recurso desprovido.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0000054-32.2004.8.11.0102, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ressalte-se que a Súmula 106 do STJ também protege a parte exequente em tais hipóteses, ao dispor que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a mora na citação não pode ser imputada ao autor, salvo se ele deu causa.”

Não há nos autos qualquer indício de desídia ou abandono por parte do apelante. Ao revés, as providências necessárias foram adotadas em momento oportuno, e a paralisação do feito decorreu da omissão do juízo na apreciação de requerimento pendente há mais de seis anos, razão pela qual não se configura o instituto da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026